Tribunal: TJSP
Processo: 2043238-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO DE TERRAS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DESCUMPRIMENTO - PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO (10%) - POSSIBILIDADE, APÓS INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE GARANTIR A EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.